Tribunal: TJBA
Processo: 8121767-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121767-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSEMARY DOS SANTOS NUNES e outros (2) Advogado(s): CAROLINE OLIVEIRA SANTOS, CAROLINA SANTOS RODRIGUES APELADO: BRASKEM S/A Advogado(s):RENATO DINIZ DA SILVA NETO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E EXISTENCIAIS PROPOSTA POR PESCADORES AFETADOS POR VAZAMENTO DE ÓLEO NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO REJEITADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. CONHECIMENTO DO DANO. FATO NOTÓRIO E AMPLAMENTE DIVULGADO NA IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO TERMO INICIAL POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por pescadores e marisqueiros contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação de indenização por danos materiais, morais e existenciais decorrentes de acidente ambiental envolvendo o navio Golden Miller, ocorrido em dezembro de 2013, na Baía de Todos os Santos. A decisão recorrida, proferida com fulcro no art. 27 do CDC combinado com o art. 332, §1º, do CPC, reconheceu a prescrição. Os Apelantes alegam que só tiveram conhecimento do dano em 2019, de modo que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deveria ser postergado. Pleiteiam a reforma da sentença com o consequente julgamento de procedência do pedido indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recurso interposto, apesar de nomeado como “recurso inominado”, pode ser conhecido como apelação; (ii) determinar se a pretensão indenizatória encontra-se fulminada pela prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso, embora intitulado como “Recurso Inominado” e com menção indevida à Turma Recursal, preenche os requisitos formais e materiais da apelação, sendo aplicável, ao caso, o princípio da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC). A interpretação sistemática e finalística do sistema recursal, à luz dos princípios da boa-fé processual, da primazia do mérito e da razoável duração do processo, autoriza o conhecimento do recurso como apelação, não configurando erro grosseiro a impropriedade da nomenclatura utilizada. A alegação de que os Apelantes só tiveram ciência dos danos em 2019 não se sustenta, uma vez que a própria petição inicial qualifica o acidente ambiental como fato notório, amplamente divulgado na imprensa, o que evidencia a ciência dos fatos em período bem anterior. Inexistem nos autos elementos mínimos de prova que permitam reconhecer a data de 2019 como termo inicial da contagem da prescrição, sendo a narrativa recursal genérica, contraditória e desprovida de credibilidade diante da notoriedade dos fatos. O acidente ocorreu em dezembro de 2013 e a ação foi ajuizada somente em outubro de 2021, extrapolando tanto o prazo trienal do art. 206, §3º, V, do CC/2002 quanto o quinquenal do art. 27 do CDC, qualquer que seja o marco inicial adotado. Inviável a majoração dos honorários sucumbenciais com base no art. 85, §11, do CPC, ante a ausência de fixação na origem, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. A condenação em honorários sucumbenciais é inexigível em relação aos beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O erro na denominação do recurso, quando não configurado erro grosseiro e ausente prejuízo, admite correção com base nos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas. A prescrição da pretensão indenizatória por danos ambientais conta-se do momento em que o autor tem ciência inequívoca do dano e de sua autoria, sendo inadmissível alegação genérica de ciência tardia quando o fato é notório e amplamente divulgado. A ausência de prova mínima que afaste a notoriedade do fato e demonstre a data efetiva do conhecimento do dano inviabiliza a postergação do termo inicial do prazo prescricional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 4º, 277, 334, I, e 1.009; CC/2002, art. 206, §3º, V; CDC, art. 27; Lei nº 9.099/1995, art. 41. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1349182/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10.06.2019, DJe 12.06.2019; AgInt no AREsp 1328067/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 09.05.2019, DJe 06.06.2019; REsp 1804904/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 30.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8121767-16.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante ROSEMARY DOS SANTOS NUNES e outros (2) e como apelada BRASKEM S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .